Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Suposto erro material. Comprovante de pagamento das custas processuais. Inexistência. Instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte autora objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Sustenta o recorrente que a ausência de juntada do comprovante de pagamento das custas processuais não é suficiente para que o recurso não seja conhecido.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o pagamento de parte das despesas processuais é suficiente para autorizar o seguimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (g na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC.
4. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE (Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).
5. O recurso interposto pelo agravante, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, podendo ser observado o cumprimento do requisito apenas quanto ao preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, deve-se ter como deserto o recurso.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.